Tribunal: TJMT
Processo: 0000765-95.1994.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000765-95.1994.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), J C DE BARROS MADEIRAS - CNPJ: 03.263.480/0001-71 (APELADO), JOSE CARLOS DE BARROS - CPF: 673.087.598-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOSE CARLOS DE BARROS - CPF: 673.087.598-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." ((Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTNEÇA – EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL ANTES DE TRANSITAR EM JULGADO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXECUÇÃO FISCAL QUE NÃO TRANSITARAM EM JULGADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE ANÁLISE DE ASSINATURA – SITUAÇÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – ABERTURA DE EMPRESA MEDIANTE FRAUDE – COMPROVAÇÃO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CONCLUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Deve ser rejeitada a preliminar que argui a nulidade da sentença, consubstancia no fato de que não poderia ter havido a extinção do executivo fiscal antes do trânsito em julgado dos embargos à execução, posto que, ambos os recursos não tiveram seu trânsito em julgado certificado.

2. Confunde-se com o mérito a alegação de ausência de análise da assinatura do apelado, situação analisada pelo julgador monocrático, subsidiado por prova técnica pericial.

3. Sentença mantida. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, o qual julgou procedente o pedido para declarar a inexistência dos débitos perseguidos pela Fazenda Estadual, julgando extinta a execução, na forma do art. 485, IV, do CPC, bem como condenou a parte Embargada ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Assevera o Apelante, preliminarmente, ser indevida a extinção da execução antes do trânsito em julgado dos embargos à execução fiscal, sendo inadequado o julgamento conjunto.

Aduz o Apelante que houve cerceamento de defesa, pois o juízo ignorou sua petição que requeria a análise da assinatura que consta como reconhecida pelo 1º Cartório de Notas de Guarulhos/SP, sobrevindo a sentença recorrida.

Enfatiza que, a complementação da perícia, com análise da assinatura reconhecida pelo 1º Cartório de Notas de Guarulhos/SP (documento de fl. 17 dos Embargos à Execução apenso aos autos), poderia, evidentemente, alterar o deslinde do processo, uma vez que transcorreu lapso temporal exacerbado entre a assinatura questionada e aquelas paradigmáticas. O próprio laudo pericial, fl. 285 dos Embargos à Execução apenso aos autos, reconhece que seria ideal a comparação entre assinaturas com datas aproximadas.

Destaca que, embora o embargante tenha discorrido acerca de suposta fraude na constituição da empresa executada, não formulou pedido específico acerca da declaração de nulidade ou extinção do crédito tributário da CDA 000167/94, título em que se fundamenta a Execução Fiscal nº 765-95.1994.811.0002. O contribuinte apenas postulou pela realização de perícia para apurar eventual fraude, bem como o desbloqueio de suas contas, não podendo o juízo julgar pela inexistência dos débitos, tendo extrapolado os limites do pedido e o princípio da congruência.

Argumenta que o laudo pericial é nulo, pois o Estado não teria sido intimado pessoalmente quanto à data e local para o início da produção da prova, nem da confecção do laudo.

No mérito, destaca que, conforme documentos de fls. 17/18 dos Embargos à Execução apenso aos autos, fornecidos pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso JUCEMAT, na data de 28 de outubro de 1986, o embargante constituiu em seu nome a empresa individual denominada J C DE BARROS MADEIRAS, com endereço na Rua G, Lote 04, Quadra 14, Jardim Paula, Várzea Grande/MT. Consta, ainda, que o próprio embargante também residia no referido endereço.

Assevera que, em que pese constar do laudo pericial de fls. 261/298 a conclusão pela inautenticidade da assinatura, deve ser considerado o lapso temporal de 20 (vinte) anos transcorrido entre o fato questionado e a realização da perícia.

Argumenta que, dentre os documentos fornecidos pelo embargante para realização da perícia, a maioria deles foi expedida recentemente. A Carteira de Identidade e o Título Eleitoral, por exemplo, foram expedidos em 02/12/2013 e 17/03/2014, respectivamente (fls. 255/256 dos Embargos à Execução apenso aos autos). Carteira de Trabalho (fl. 257 dos Embargos à Execução apenso aos autos), emitida em 1982, foi o único documento apresentado assinado em data minimamente próxima a assinatura questionada.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, reformando-se a sentença recorrida, para: acolher a preliminar referente à prematuridade de extinção da execução fiscal e inadequação de julgamento conjunto com os embargos; Acolher a preliminar para reconhecer o cerceamento da defesa do Estado de Mato Grosso com a consequente nulidade da sentença recorrida; A lide extinta sem resolução do mérito, em razão da inépcia da inicial, eis que a parte autora deixou de indicar e especificar os pedidos; Reconhecer a nulidade da sentença por extrapolar os limites da lide e violar o princípio da congruência entre pedido e sentença; Reconhecer a nulidade da prova pericial realizada, com consequente anulação desta; No mérito, pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Não foram apresentadas as contrarrazões – id. 174631632, p. 70.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em face da parte ora Apelada, consubstanciado na CDA n. 000167/94.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“Sustenta o Embargante/Executado que não é responsável pelo débito da empresa executada, pois nunca constituiu a mesma, tendo sido vítima de um golpe pelo qual foram utilizados indevidamente seus documentos e falsificada sua assinatura nos contratos sociais. O Embargante está no polo passivo da execução fiscal nº 2453/1994 (código 25362), como responsável pelo débito tributário contraído pela empresa individual, porém, segundo alega, com assinatura falsa. O valor da execução é de R$ 16.809,00 em 23/03/2005, fl. 111. A conclusão da perícia grafotécnica, como demonstram os documentos anexados é de que a assinatura lançada no documento objeto da lide, atribuído ao Sr. José Carlos de Barros, não emanou de seu punho escriturador, tratando-se de assinatura inautêntica, decorrente de falsificação exercitada. Isoladamente, observando o teor do trabalho pericial, não é possível chegar a outra conclusão a não ser que o Embargante nunca constituiu a pessoa jurídica executada, salvo por meio de fraude, consistente na falsificação grosseira de sua assinatura na constituição social, na qual admitia – sem saber – ser firma individual. Diante de tudo isso, verifica-se que não é possível manter o débito fiscal objeto desta execução fiscal, pois, nunca tendo sido empresário individual originalmente executada, não poderá ser responsável pelo pagamento de tributo que a empresa individual não efetuou. Pelo exposto, julgo procedente o pedido, na forma do artigo 487, I, do CPC, para, declarando a inexistência dos débitos perseguidos pela Fazenda Estadual, julgar extinta a execução, na forma do artigo 485, IV, do CPC. Por força da sucumbência, condeno a parte Embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III do CPC. A parte Embargada é isenta das despesas processuais.
Tratando-se de julgamento conjunto (execução e embargos), junte-se cópia da presente nos autos da execução, lançando-se a sentença
”.

Precipuamente, antes de adentrar ao
meritum
causae, mister se faz enfrentar as preliminares de aventadas pelo Apelante.

A primeira delas se refere a extinção da ação de execução fiscal antes do trânsito em julgado dos embargos à execução.

Verifica-se da sentença recorrida que o juízo “a quo” promoveu o julgamento dos embargos à execução em conjunto com o executivo fiscal. A propósito, restou assim consignado na sentença: “
Tratando-se de julgamento conjunto (execução e embargos), junte-se cópia da presente nos autos da execução, lançando-se a sentença”.

Como destacado, o juízo determinou a extinção da execução, todavia, tendo havido o julgamento conjunto dos embargos e do executivo fiscal, resta incontroverso que ambos não transitaram em julgado, de modo que não há falar na inadequação do julgamento.

Com essas razões, rejeito a preliminar vergastada.

No que pertine a preliminar de “cerceamento de defesa, pois o juízo ignorou sua petição que requeria a análise da assinatura que consta como reconhecida pelo 1º Cartório de Notas de Guarulhos/SP”, esta não merece guarida.

Isto porque, a aludida preliminar se confunde com o mérito, já que, a análise da assinatura da parte apelada foi que deu ensejo a procedência dos embargos à execução, notadamente pelo reconhecimento de que a assinatura lançada nos documentos aportados aos autos não pertence ao Apelado.

Nestes termos, rejeito a preliminar vergastada.

Adentrando ao
meritum causae
, infere-se que a parte alegou que nunca teria realizado a abertura de empresa no Estado de Mato Grosso, situação analisada pelo julgador monocrático, consubstanciado no laudo grafotécnico que reconheceu que a assinatura não partiu de seu punho escriturador, sendo vítima de fraude.

Como se sabe, para se provar que uma assinatura é falsa, como alegado, o juízo contou com a expertise de um perito grafotécnico, profissional que detém conhecimento técnico e científico para avaliar a situação em apreço.

É de se comungar do mesmo entendimento adotado pelo juízo singular, notadamente porque amparado na realização de perícia grafotécnica, tendo aplicado todos os recursos necessários ao desfecho conclusivo de que se tratava de fraude.

Assim, foram comparados documentos da época dos fatos, assim como recentes, promovendo-se as devidas comparações, dentro das técnicas previstas para tal mister.

A propósito:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. Trata-se responsabilidade civil pelo fato do serviço fundada na teoria do risco do empreendimento. DANO MORAL CONFIGURADO. CONTRATAÇÃO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. ASSINATURA FALSA.
A prova dos autos está a demonstrar que o contrato foi realizado sem a anuência da demandante e, mais gravoso ainda, mediante fraude, porquanto a assinatura aposta é falsa, devendo ser declarada inexistente
. Quanto à renegociação, ainda que não constatada falsidade na assinatura, por certo, a nova operação acarretaria em prejuízos financeiros à demandante, uma vez que estendeu o número de parcelas a serem pagas, incluindo ainda mais juros no valor inicialmente contratado mediante fraude , bem como, por consequência, geraria enriquecimento ilícito ao banco, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. No caso, o dano moral decorre diretamente da modalidade de abalo de crédito experimentado pelo autor, o que prescinde de comprovação específica por se tratar de dano moral puro, motivo pelo qual persiste o dever da ré em indenizar os danos daí advindos. VALOR DA CONDENAÇÃO. O quantum indenizatório... deve ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, guardando proporção com a ofensa praticada, sem representar qualquer enriquecimento indevido. Valor majorado de acordo com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Em respeito ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, cabe a repetição do indébito, de forma simples, diante da ausência de prova da má-fé da parte ré. Igualmente com relação à compensação de créditos pleiteada pela parte ré, uma vez que comprovado o depósito do valor de R$ 859,35 na conta da parte autora. Possibilidade de compensação com os valores da condenação. APELAÇÕES CÍVEIS PARCILAMENTE PROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70080306491, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 27/02/2019). (TJ-RS - AC: 70080306491 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 27/02/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/03/2019)

Com efeito, ainda que a parte não tenha requerido expressamente a da declaração de nulidade ou extinção do crédito tributário da CDA 000167/94, como quer fazer crer o Apelante, forçoso concluir que, outra solução jurídica não era esperada, já que o executivo fiscal estava amparado na criação de uma empresa em que os impostos deveriam ser cobrados de outrem, menos do apelado.

Urge destacar que, em havendo o empírico comparativo entre as assinaturas contidas nos autos, é gritante a sua distinção, fato que coaduna com a conclusão adotada pelo perito do juízo.

Assim, em se tratando de situação ocorrida longos anos atrás, não se pode deixar de frisar que o Estado de Mato Grosso deveria trazer à baila documentos que infirmassem que a abertura da empresa se deu de modo correto, observando-se as cautelas de praxe, assim como os impostos cobrados são devidos, ônus que lhe competia e não restou demonstrado.

Ao arremato, de se pontuar que, o laudo pericial produzido pelo perito do juízo subsidiou a sentença prolatada, no entanto, outros documentos também foram considerados pelo d. julgador.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024